Tribunal: STF
Processo: Rcl 57956
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.